Tribunal: CARF
Processo: 18186.727994/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727994/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO.
Não demonstrada a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
o pedido de restituição será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito
passivo não utilizar o referido programa para o formular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
Estamos diante de discussão que trata sobre a possibilidade de ser aceita a
apresentação de pedido complementar de crédito em formulário. Para compreendermos melhor
os detalhes dos fatos processuais pretéritos do caso, transcrevo parte do relatório do Acórdão
Recorrido (e-fls. 1655):
Em 10/12/2018, nos autos do processo no 10283.722154/2018-18, foi proferido o
Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 489 - Complementar (fls. 28/37), o qual,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727994/2019-68
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727994/2019-68

apreciando as DCOMPs de nos 34418.55648.211118.1.7.02-3692 (documento com
demonstrativo
do
crédito),
36892.18646.211118.1.7.02-9568,
30172.69493.211118.1.7.02-9257,
24733.30919.211118.1.7.02-
8010,
18141.38108.211118.1.7.02-5404 e 00261.63930.211118.1.7.02.3892, reconheceu
integralmente o crédito nelas informado, qual seja saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2014 no valor original de R$ 9.381.147,94, bem como homologou
integralmente a compensação declarada nas referidas DCOMPs.
Em
27/12/2019,
a interessada transmitiu a DCOMP retificadora de no
21890.52008.271219.1.7.02-8220, alterando o valor do crédito original para R$
12.237.791,95. Mediante despacho decisório proferido em 02/01/2020 (fl. 1619), a
retificação não foi admitida, pois o documento original já havia sido objeto de decisão
administrativa (DCOMP ativa que se pretendia retificar: 34418.55648.211118.1.7.02-
3692).
Em 30/12/2019, mediante petição de fls. 03/04 e formulário de fl. 1604, a interessada
formalizou pedido de restituição no valor de R$ 2.856.644,91 (valor adicional ao
crédito já reconhecido). [grifos nosso]
Foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 1673-1685) em face do Acórdão
recorrido no 106-024.556 da 3a turma/DRJ06, o qual julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e manteve na íntegra o despacho decisório. Nos fundamentos de improcedência,
restou consignado a impossibilidade de se aceitar retificação de PER/DCOMP após o julgamento
do crédito em despacho decisório e, que, ao apresentar pedido complementar em petição e
formulário, o mesmo não poderia ser analisado pois não se demonstrou a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP.
Nas razões recursais, a Recorrente alega, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa e que o Acórdão seria nulo, na medida que teria inovado no fundamento
de indeferimento do seu pedido e, no mérito informa que cumpriu com os requisitos da
legislação ao apresentar o pedido por meio do Programa, o qual não teria sido aceito, o que lhe
levou a apresentar o pedido via petição e formulário.
É o relatório no essencial.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

2. PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO
A recorrente alega em tópico preliminar de “cerceamento de defesa” que o
acórdão recorrido seria nulo, pois teria inovado no fundamento de indeferimento do seu pleito.
Abaixo sua razões (e-fl. 1681):
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727994/2019-68

O Relator inova as argumentações apresentadas no Despacho Decisório no 0210/2020-
EQREC/SRRF02/PA, emitido em 08/09/2020, ao afirmar:
Tampouco se pode acolher, por não encontrar amparo na legislação aplicável, a
alegação, não demonstrada, de que o programa PER/DCOMP “não prevê a
hipótese de pedido de restituição suplementar de período já analisado”.
Em nenhum momento a Autoridade Fiscal que exarou o Despacho Decisório no
0210/2020-EQREC/SRRF02/PA, emitido em 08/09/2020, argumentou que não existe
hipótese para apresentação de pedido de restituição suplementar de período já
analisado”.
Esta é uma inovação do relator que cerceia a defesa da contribuinte, devendo o Acórdão
106- 024.556 ser considerado nulo.
Entendo que não existe razão à Recorrente nesta preliminar.
Isso porque não houve nenhuma inovação ou mudança no fundamento do
indeferimento do seu pleito em relação à sua insistência em apresentar pedido complementar.
Abaixo estão as razões de decidir do Despacho Decisório (“DD”, e-fls 1640-1646):
11. Comparando-se a situação descrita às fls. 3 e 4 com aquelas previstas no artigo
transcrito acima, percebe-se que o fato que impediu a retificação da declaração de
compensação transmitida anteriormente – a de no 34418.55648.211118.1.7.02-3692 –
não coincide com nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, quais sejam: ausência de
previsão da hipótese de compensação no programa PER/DCOMP ou a existência de
falha no programa que impeça a geração da declaração de compensação. [grifo
nosso]
E, para comparação, as razões de decidir do Acórdão recorrido (e-fl. : Abaixo
estão as razões de decidir do Despacho Decisório (e-fls 1640-1646):
Por conseguinte, não restou demonstrada a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP para formular o pedido de restituição, o que legitima o
indeferimento sumário do pleito, nos termos dos arts. 164 e 165, § 1o, da IN RFB no
1717, de 2017.
Tenho que, o trecho grifado pela recorrente são razões de apoio ao argumento
principal do Acórdão recorrido e dizem respeito ao contraditório que a decisão travou frente aos
argumentos trazidos pela própria Recorrente, pois o trecho já indica que: “não se pode
acolher...”. Ou seja, não há nenhuma nulidade ou cerceamento de defesa, muito pelo contrário. O
que houve foi o julgador se desincumbindo do seu ônus de responder os argumentos da
Recorrente.
Por tais razões, não acolho a preliminar de nulidade.

3. MÉRITO
A Recorrente alega que, em razão de ser não possível a apresentação de
retificação de PER/DCOMP após o despacho decisório, a ela não havia outra alternativa senão a
apresentação de pedido de crédito complementar via formulário.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727994/2019-68

Nesse caso, sua irresignação iniciou no fato de a contribuinte ter transmitido a
DCOMP retificadora no 21890.52008.271219.1.7.02- 8220 com o objetivo de corrigir o montante
do crédito de saldo negativo de IRPJ originalmente informado na DCOMP no
34418.55648.211118.1.7.02-3692. De acordo com os esclarecimentos prestados pela própria
Recorrente (e- fls. 3 e 4), o objetivo da retificação era o valor do saldo negativo de IRPJ
informado na ECF, que de R$ 9.381.147,94 foi retificado para R$ 12.237.791,95.
Abaixo reproduzo o quadro que sumariza as PER/DCOMPs envolvidas e que
constou no Despacho Decisório (e-fl. 1643):

Entendo que não existe razão à Recorrente.
A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 é clara no sentido de
ser admitido retificação somente enquanto está pendente de decisão administrativa – mais
especificamente, até a data da sua intimação do DD:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
[...]
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727994/2019-68

Sabendo dessas regras, percebe-se que a Recorrente tentou de alguma forma fazer
chegar o seu pedido complementar para análise, já que o sistema não permitiria. Importante
recordar a observação bem feita no DD (e-fl 1644):
Do exame do requerimento de fls. 3 e 4 depreende-se que a contribuinte apresentou a
DCOMP retificadora no 21890.52008.271219.1.7.02-8220 esperando mesmo que não
fosse aceita, uma vez que conhecia as regras contidas nos artigos transcritos acima. A
transmissão da declaração retificadora teria como objetivo, portanto, demonstrar que
não lhe fora possível realizar a correção do valor original do crédito de saldo negativo
de IRPJ – de R$ 9.381.147,94 para R$ 12.237.791,95 – mediante utilização do
programa PER/DCOMP, fato que a qualificaria à utilização do formulário instituído
pelo art. 168 da IN RFB no 1.717, de 2017, para requerer a restituição da parcela do
crédito que superou o montante indicado na DCOMP no34418.55648.211118.1.7.02-
3692 em decorrência das alterações promovidas na última retificadora da ECF.
Ocorre que, ao apresentar o pedido em papel, segundo o Acórdão recorrido – e
também no entendimento desta Conselheira, não havia sido concretizada a hipótese prevista no
art. 7o da referida IN:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por
meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.
Em verdade, no caso dos autos, o problema não era uma “impossibilidade de
utilização” no programa, mas sim o não processamento de uma retificadora por vedação expressa
dessa hipótese (retificar PER/DCOMP) após o DD, situação que está normatizada no já referido
art. 107 da IN. Ressalto que nos autos, não houve qualquer comprovante de impossibilidade de
utilização do sistema.
Compreendo a tentativa da contribuinte de fazer valer o seu direito creditório,
contudo, realmente não utilizou das ferramentas corretas, razão pela qual, entendo que não é
possível conhecer do seu “pedido de crédito complementar” via petição e formulário, pois não
estão nas hipóteses normativas acima e não está ampara em jurisprudência deste Conselho.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727994/2019-68

Fl. 1693
DF CARF MF
Original